Tribunal: TJSP
Processo: 1050168-27.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
r (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). Afastamento da mora que exige a demonstração da abusividade dos encargos no período de normalidade do contrato, não bastando o simples ajuizamento de ação revisional, e nem tampouco a demonstração da abusividade apenas dos encargos incidentes no período de inadimplência. Questões pacificadas no julgamento do Recurso Especial 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, pelo STJ. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/01 reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de reserva de plenário. Art.97 da CF. Legalidade da capitalização dos juros, desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ). Capitalização autorizada pelo contrato 'sub judice'. Laudo pericial que constatou o excesso de execução, no valor de R$33,85, por ter a parte exequente considerado erroneamente o valor amortizado em conta bancária. Embargos julgados parcialmente procedentes, acolhendo-se o valor apontado em laudo como devido, atualizado e acrescido de juros moratórios a partir da data do cálculo do credor. Art. 397 do CC. Ônus de sucumbência mantido integralmente em desfavor da parte embargante, com fulcro no art. 86, parágrafo único do CPC. Honorários recursais que não se aplicam, ante o acolhimento parcial do recurso da parte sucumbente. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1050168-27.2016.8.26.0002; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

18/08/2020

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Embargos à Execução. Sentença de improcedência. Irresignação da parte embargante. Cabimento em parte. Cerceamento de Defesa inocorrente. Inexistência de nulidade no laudo pericial contábil produzido, o qual cumpriu a determinação proferida pelo d. Juízo 'a quo' em despacho saneador, consideradas as alegações constantes da petição inicial. Limitação dos juros a 12% ao ano,

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Embargos à Execução. Sentença de improcedência. Irresignação da parte embargante. Cabimento em parte. Cerceamento de Defesa inocorrente. Inexistência de nulidade no laudo pericial contábil produzido, o qual cumpriu a determinação proferida pelo d. Juízo 'a quo' em despacho saneador, consideradas as alegações constantes da petição inicial. Limitação dos juros a 12% ao ano, conforme redação original do art.192, §2o, da CF, que dependia de Lei Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). Afastamento da mora que exige a demonstração da abusividade dos encargos no período de normalidade do contrato, não bastando o simples ajuizamento de ação revisional, e nem tampouco a demonstração da abusividade apenas dos encargos incidentes no período de inadimplência. Questões pacificadas no julgamento do Recurso Especial 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, pelo STJ. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/01 reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de reserva de plenário. Art.97 da CF. Legalidade da capitalização dos juros, desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ). Capitalização autorizada pelo contrato 'sub judice'. Laudo pericial que constatou o excesso de execução, no valor de R$33,85, por ter a parte exequente considerado erroneamente o valor amortizado em conta bancária. Embargos julgados parcialmente procedentes, acolhendo-se o valor apontado em laudo como devido, atualizado e acrescido de juros moratórios a partir da data do cálculo do credor. Art. 397 do CC. Ônus de sucumbência mantido integralmente em desfavor da parte embargante, com fulcro no art. 86, parágrafo único do CPC. Honorários recursais que não se aplicam, ante o acolhimento parcial do recurso da parte sucumbente. Recurso provido em parte.